Tribunal: TJSP
Processo: 2138586-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138586-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente RONALDO
CESAR AMBROSIO DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138586-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.646
HC No 2138586-85.2020.8.26.0000 Araçatuba
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: RONALDO CESAR AMBROSIO DOS SANTOS
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
Impossibilidade
Pandemia de
COVID-19 que não afasta o direito da coletividade à
paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
RONALDO CESAR AMBROSIO DOS SANTOS, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, fundado em mantê-lo
segregado.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente cumpre
pena por crimes praticados sem violência ou grave ameaça e faz parte do grupo
de risco de COVID-19, uma vez que possui hipertensão arterial (fls. 02).
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 23). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 29), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da ordem
(fls. 32/51). Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138586-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente encontra-se cumprindo
pena em regime fechado, devido a condenações por tráfico de drogas,
associação para o tráfico e associação criminosa, com término previsto para
13/07/2041 (fls. 29).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138586-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, inviável a concessão do pleito ao
paciente na presente via, mormente em razão da longa pena a cumprir,
estando ele em regime fechado, não tendo sido comprovada a presença de
condição de saúde tal que, somada à falta de atendimento médico adequado,
poderia ensejar o deferimento do pedido, conforme consignado na decisão
atacada:
“Nesse sentido, verifica-se que o sentenciado não
demonstrou sofrer de qualquer doença crônica ou capaz de reduzir
sensivelmente seu sistema imunológico. Também, não há notícia trazida pelo
estabelecimento prisional ou por atestado médico indicando que ostente
circunstância excepcional a autorizar a pleiteada progressão ao regime mais
brando, ou seja, não há elementos a demonstrar que ele corre mais risco no
cárcere que fora dele, a justificar a concessão de sua liberdade. Neste ponto,
ressalto que cabe à Secretaria de Administração Penitenciária tomar as
medidas necessárias para se evitar o contágio e a propagação do
coronavírus junto à população carcerária, que é o que vem ocorrendo
conforme amplamente noticiado, e, se o caso, promover o tratamento
adequado aos que vierem a ser infectados” (fls. 20).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138586-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator